Tribunal: TJSP
Processo: 1006188-37.2015.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Franquia. Resolução por culpa da franqueadora, por quebra da cláusula de exclusividade territorial. Recurso dos franqueados insistindo na ampliação das causas de rompimento do negócio e nos pedidos indenizatórios. Insuficiente formulação da COF, no caso concreto, que não dá margem ao reconhecimento de inadimplemento, e que quando muito justificaria pedido anulatório. Ausência de todo modo de nexo

Ementa:
Franquia. Resolução por culpa da franqueadora, por quebra da cláusula de exclusividade territorial. Recurso dos franqueados insistindo na ampliação das causas de rompimento do negócio e nos pedidos indenizatórios. Insuficiente formulação da COF, no caso concreto, que não dá margem ao reconhecimento de inadimplemento, e que quando muito justificaria pedido anulatório. Ausência de todo modo de nexo causal para com qualquer prejuízo dos franqueados. Ausência de adesão originária à franquia, sendo eles sucessores de unidade franqueada já em operação por outro franqueado. Investimento com a montagem do estabelecimento suportado por esse terceiro. Valor a ele pago pelos autores, para a aquisição do negócio, inoponível à franqueadora por pretensa divergência para com o investimento inicial previsto na COF. Projeção de lucros para a atividade franqueada. Autores que tiveram plena possibilidade de verificar, junto ao franqueado alienante da unidade, a movimentação financeira concreta e os ganhos obtidos. Imputação à franqueadora de falta de assessoria e informações quanto a gastos com publicidade. Prova documental em contrário. Contrato que ademais exigia prévia notificação da franqueadora em caso de imperfeição no cumprimento de suas obrigações, visando eventual regularização, providência em momento algum adotada pelos franqueados. Resolução mantida apenas no que diz respeito ao tema da exclusividade. Perdas e danos. Ausência de direito ao ressarcimento dos gastos com royalties, tendo havido fruição concreta do negócio, ou dos valores pagos ao terceiro para a aquisição do estabelecimento. Lucros cessantes não indenizáveis, seja porque o negócio, em mãos dos autores, não foi lucrativo, mesmo antes da infração praticada pela ré, seja porque os autores, nesse momento, já haviam deliberado se desfazer do negócio, procurando interessados para a transferência. Dano moral por conta da frustração da franquia tampouco caracterizado. Reconhecimento entretanto do direito dos autores ao ressarcimento do valor pago a título de taxa de franquia. Indenização por dano moral concedida à coautora Andrea, outrossim, tendo em vista abusiva inserção de seu nome em cadastros restritivos de crédito. Sentença de procedência parcial reformada quanto a esses aspectos. Apelo dos autores parcialmente provido para tal fim.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000519993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006188-37.2015.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FELIPE
NATALE e ANDREA REGINA SEOANE, é apelado GUSTAVO ANDARE
AMANCIO - ME.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente o dr. Gabriel José de Orleans e Bragança OAB/SP
282.419", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelantes: Felipe Natale e Andrea Regina Seoane
Apelada: Gustavo Andrade Amâncio - ME
Apelação no 1006188-37.2015.8.26.0011 3a Vara Cível do F. R. Pinheiros (Capital)
Voto no 15.335
Franquia. Resolução por culpa da franqueadora, por
quebra da cláusula de exclusividade territorial. Recurso dos
franqueados insistindo na ampliação das causas de
rompimento do negócio e nos pedidos indenizatórios.
Insuficiente formulação da COF, no caso concreto, que não
dá margem ao reconhecimento de inadimplemento, e que
quando muito justificaria pedido anulatório. Ausência de
todo modo de nexo causal para com qualquer prejuízo dos
franqueados. Ausência de adesão originária à franquia,
sendo eles sucessores de unidade franqueada já em
operação por outro franqueado. Investimento com a
montagem do estabelecimento suportado por esse terceiro.
Valor a ele pago pelos autores, para a aquisição do negócio,
inoponível à franqueadora por pretensa divergência para
com o investimento inicial previsto na COF. Projeção de
lucros para a atividade franqueada. Autores que tiveram
plena possibilidade de verificar, junto ao franqueado
alienante da unidade, a movimentação financeira concreta e
os ganhos obtidos. Imputação à franqueadora de falta de
assessoria e informações quanto a gastos com publicidade.
Prova documental em contrário. Contrato que ademais
exigia prévia notificação da franqueadora em caso de
imperfeição no cumprimento de suas obrigações, visando
eventual regularização, providência em momento algum
adotada pelos franqueados. Resolução mantida apenas no
que diz respeito ao tema da exclusividade. Perdas e danos.
Ausência de direito ao ressarcimento dos gastos com
royalties, tendo havido fruição concreta do negócio, ou dos
valores pagos ao terceiro para a aquisição do
estabelecimento. Lucros cessantes não indenizáveis, seja
porque o negócio, em mãos dos autores, não foi lucrativo,
mesmo antes da infração praticada pela ré, seja porque os
autores, nesse momento, já haviam deliberado se desfazer
do negócio, procurando interessados para a transferência.
Dano moral por conta da frustração da franquia tampouco
caracterizado. Reconhecimento entretanto do direito dos
autores ao ressarcimento do valor pago a título de taxa de
franquia. Indenização por dano moral concedida à coautora
Andrea, outrossim, tendo em vista abusiva inserção de seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
nome em cadastros restritivos de crédito. Sentença de
procedência parcial reformada quanto a esses aspectos.
Apelo dos autores parcialmente provido para tal fim.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 1.067/1.076 julgou parcialmente procedente
demanda de resolução contratual tendo por objeto contrato de franquia, de iniciativa dos
franqueados, declarando resolvido o negócio por culpa da franqueadora, a partir de 31
de maio de 2015, mas negando, em contrapartida, os pedidos indenizatórios, por danos
materiais e morais, formulados pelos autores. Ponderou o MM. Juiz, para tanto, ser
irrelevante a questão relativa ao investimento inicial na franquia, tendo em vista que os
autores teriam adquirido unidade franqueada, da franquia Esmalteria Nacional, já em
funcionamento, repassada por outro franqueado; por outro lado, no tocante à alegada
projeção irreal de lucros presente na circular de oferta de franquia, argumentou não se
tratar de questão atinente a possível inadimplemento, pois contemporânea à formação
do negócio, de modo que quando muito poderia ensejar anulação, por vício de vontade,
jamais resolução. Aduziu, outrossim, no tocante à alegação de infração ao dever de
assessoria e treinamento, haver evidências de sua prestação por parte da ré, sem que
tenham os autores em momento algum notificado a franqueadora quanto a eventual
descumprimento, de modo que não se teria aí caracterizado, em qualquer caso,
inadimplemento absoluto. Na mesma linha, sustentou em tempo algum questionada
pelos franqueados a destinação da arrecadação com verbas de publicidade. Reconheceu,
entretanto, a infração à cláusula de exclusividade, pela permissão de abertura da unidade
de outra franquia, Coisinha de Menina, atuante no mesmo ramo, dentro da área de
proteção contratualmente estabelecida, e a possibilidade de rompimento do negócio por
tal motivo. No tocante às consequências da resolução, entretanto, ponderou não haver
possibilidade, em se tratando de negócio de trato sucessivo, de simplesmente promover
o retorno das partes ao estado anterior; ademais, não obstante verificada a infração à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
cláusula de exclusividade em novembro de 2014, os autores somente teriam notificado a
franqueadora-ré, dando por resolvido o negócio, em 31 de maio de 2015, usufruindo
durante todo o tempo da franquia e não fazendo jus à devolução pura e simples de tudo
o que despenderam em favor da ré. Quanto à pretensão por lucros cessantes, aduziu
jamais ter o negócio proporcionado lucros, além de não ter esse aspecto nexo de
causalidade para com o inadimplemento em concreto imputado à franqueadora, não
assistindo aos autores, dessa forma, direito indenizatório em tal sentido, baseado na
planilha de estimativa de ganhos elaborada pela ré. Finalmente, quanto aos danos
morais, entendeu não decorrerem de aspecto como a quebra de exclusividade, tendo
outrossim por lícito o lançamento do nome da franqueada Andrea em cadastros
restritivos de crédito, por conta da falta de pagamento dos royalties vencidos entre
dezembro de 2014 e fevereiro de 2015, quando ainda vigente o negócio. Em face do
decaimento recíproco das partes, determinou o rateio igualitário das custas e despesas
processuais, dando por outro lado por compensadas as verbas honorárias, à luz o sistema
do CPC/73, aplicável às demandas ajuizadas anteriormente à vigência do Código de
2015.
Apelam tão somente os autores (fls. 1.087/1.106), atribuindo à r.
sentença insuficiente apreciação da prova dos autos e batendo-se por sua anulação.
Insistem, por outro lado, na falsa projeção de lucros constante da circular de oferta de
franquia, bem como na necessidade de investimento inicial superior ao estimado pela
franqueadora, pouco importando a aquisição de unidade já em funcionamento, e por isso
reiteram o descumprimento pela ré dos deveres de boa-fé e informação. Insistem
também no descumprimento dos deveres de assessoria e correto emprego da verba
publicitária, refutando o argumento da sentença de ausência de notificação da
franqueadora para a correção de eventual imperfeição, nesse sentido alegando que por
diversas vezes teriam se queixado por telefone, junto à ré, das condições de
desenvolvimento do negócio. No tocante aos prejuízos, argumentam com a
possibilidade de opção pela exigência do valor efetivo das perdas, ao invés da multa
contratual, aduzindo ser nulo o negócio e com isso fazerem jus eles, apelantes, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
reembolso de todos os valores investidos na franquia, além da reparação por lucros
cessantes. Destacam ainda o inegável dano moral decorrente da frustração do sonho dos
franqueados e do elevado investimento por eles feito, além do abalo à imagem no
tocante à autora Andrea, em virtude da injustificada negativação de seu nome,
sustentando ainda a necessidade de verba dessa ordem para a adequada repressão ao
comportamento ilícito da ré, evidenciado pela existência de grande número de ações
propostas por outros franqueados. Batem-se em conclusão pela reforma da r. sentença,
com o integral acolhimento dos pedidos iniciais, reconhecendo-se a resolução contratual
pelas infrações apontadas e condenando-se a ré no integral ressarcimento do prejuízo
material causado, retroativo à celebração do negócio, acrescido da reparação pelos
danos morais evidenciados.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado, com
apresentação de contrarrazões no prazo legal pela apelada (fls. 1.152/1.172).
É o relatório.
Prospera em parte o inconformismo.
De início, diga-se que a despeito da insinuação, no corpo do
apelo, quanto a possível nulidade do julgado recorrido por deficiente fundamentação,
nada se requereu ao final a respeito; como quer que seja, não seria certamente o caso,
estando a r. sentença solidamente motivada e não se podendo confundir discordância no
tocante à apreciação da prova e aplicação do direito com ausência pura e simples de
fundamentação.
Feita essa ressalva, registra-se que a pretensão resolutória dos
autores teve por base três ordens de fatores, a inconsistência da circular de oferta de
franquia no tocante aos lucros projetados e bem assim ao investimento inicial
necessário, a ausência de assessoria e treinamento ao longo do negócio, bem como de
demonstração da aplicação das verbas de publicidade arrecadadas, e finalmente a quebra
da cláusula de exclusividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Esse último fundamento foi acolhido pela r. sentença, sem
recurso da ré, de modo que a decisão reconhecendo a resolução por culpa da
franqueadora está quanto a esse aspecto estabilizada. Buscam os apelantes, contudo, o
reconhecimento da incidência também dos outros fundamentos como causa da
resolução, além da obtenção da reparação patrimonial que lhes foi denegada pela r.
sentença apelada.
Pois bem. No tocante à alegação de deficiência da circular de
oferta de franquia, muito embora tenham-na apontado a perícia e também reconhecido a
r. sentença, a questão dos autos dos autos envolve outros aspectos, ao fim e ao cabo
impeditivos do acolhimento da pretensão autoral.
Por primeiro, cabe tomar o aspecto relevante, ressaltado pela r.
sentença e não questionado pelos apelantes, de envolver a deficiência no cumprimento
desse dever legal, por parte do franqueador, aspecto atinente à formação do negócio,
não ao seu possível descumprimento, daí não autorizar pleito de rescisão por
inadimplemento, quando muito comportando pedido de anulação por vício formal ou
mesmo de vontade.
Sintomaticamente, buscaram os apelantes, de forma sutil,
derivar a argumentação em suas razões recursais para possível nulidade do contrato de
franquia, o que todavia não comporta sequer consideração, visto que estranha tal
hipótese ao objeto da demanda.
Mas não é só. A deficiente elaboração da COF, qualificada pela
r. sentença como peça de certa forma primária, envolve aspectos que, a rigor, qualquer
empresário minimamente experiente poderia e deveria notar por si só (não algum
elemento oculto relativo à própria atividade franqueada), como por exemplo a projeção
estática dos custos com pessoal, ao invés da previsão de sua natural evolução ao longo
do tempo. Dificilmente haveria a possibilidade de indução alguém a erro quanto a
aspecto dessa ordem e de criação de falsa percepção quanto à viabilidade do negócio,
afigurando-se o argumento dos autores mais que tudo como oportunista e voltado a
reunir pretextos para a resolução, sem nexo causal relevante no tocante ao insucesso da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
franquia.
Quando não fosse por isso, há também a circunstância, de todo
relevante, de não terem sido os autores franqueados originais, mas sim terem adquirido
por trespasse estabelecimento já em funcionamento e montado por outro franqueado,
com transferência também a eles, autores, da relação jurídica atinente à franquia.
Se assim é, evidentemente não há o que ser discutido no tocante
ao investimento inicial para a montagem e caracterização do estabelecimento, já que o
gasto correspondente terá sido todo feito pelo primeiro franqueado, não pelos autores.
Por outro lado, se vieram os autores a pagar ao alienante da
unidade franqueada valor superior ao previsto na circular de oferta de franquia para a
montagem do negócio, o detalhe não é oponível à franqueadora, por se tratar de ajuste
com terceiro, que eventualmente terá embutido no preço perspectiva de ganho com o
trespasse, aspecto totalmente estranho ao negócio de franquia. De mais a mais, tendo os
autores acesso à circular em tempo hábil, como é incontroverso, se não estavam de
acordo com o valor pedido para a transferência podiam simplesmente recusar a
aquisição.
Em suma, o pagamento que se fez ao primeiro franqueado
simplesmente não se confunde com o investimento inicial próprio da franquia.
Prosseguindo, no que diz respeito à não confirmação dos lucros
projetados para a unidade franqueada, para além do já mencionado aspecto de não se
tratar propriamente de fato caracterizador de inadimplemento, novamente vem à tona o
detalhe da aquisição de unidade franqueada já implementada e em operação, em relação
a que inevitável considerar que os autores deveriam, com um mínimo de cautela e
como aliás ocorre em qualquer aquisição de estabelecimento, independentemente de ser
ou não vinculado a uma franquia -, procurar verificar em concreto a lucratividade do
comércio e a compatibilidade dos ganhos concretamente auferidos com o projetado pela
franqueadora.
O primarismo aqui mais que tudo da celebração de negócio
sem providências concretas a respeito definitivamente afasta qualquer possibilidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
sugestão de indução em erro quanto ao potencial de ganhos.
Em relação à deficiência na prestação de assessoria e
treinamento, outrossim, bem como à alegada falta de informações quanto ao emprego da
arrecadação com publicidade, conquanto tenham-nas afirmado o perito a rigor,
extrapolando o campo da análise técnica a ele confiada, de natureza contábil -, foram
tais assertivas diretamente refutadas pela r. sentença, que apontou documentos
indicativos da atividade em tal sentido (por exemplo, fls. 217/240), sem ser nessa parte
refutada pelo apelo.
A falta de impugnação especificada das razões da r. sentença
apelada, com mera repetição dos termos da tese inicialmente exposta, já seria por si
suficiente ao desacolhimento da pretensão recursal.
De qualquer forma, há o dado adicional da existência de cláusula
no contrato de franquia (no 14.3), corretamente destacada pela r. sentença, a exigir em
qualquer caso de atribuição à franqueadora de imperfeito cumprimento de suas
obrigações, a necessidade de notificação com prazo de trinta dias para a regularização.
É dizer, sem providência de tal jaez, pelos franqueados, não se
poderia falar em inadimplemento absoluto da franqueadora, apto a motivar pedido de
resolução da avença, como também aduzido com acerto pelo MM. Juiz sentenciante. E
os autores-apelantes, que não demonstraram a adoção da providência e não
questionaram o teor e aplicabilidade da exigência contratual, procuraram contorná-la
mediante a genérica e inadmissível alusão ao seu atendimento por meio de “diversos
telefonemas” com reclamações que teriam dirigido à ré.
Por tais razões, não haveria mesmo como agregar ao decreto de
resolução outros fundamentos que não aquele concretamente adotado pela r. decisão
apelada, restando a partir daí apreciar a matéria relativa às verbas indenizatórias
pretendidas.
Qualquer que fosse o fundamento para o rompimento do
negócio, não fariam os autores jus à restituição do que pagaram a título de royalties, já
que houve efetiva fruição do objeto da franquia. O mesmo se diga no tocante ao que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
despenderam com a aquisição do estabelecimento comercial, fruto do negócio celebrado
com terceiro e que não ficou prejudicado pela cessação da relação de franquia.
Tampouco assiste razão aos apelantes no tocante à pretensão por
lucros cessantes. A uma porque, como é dos autos, não experimentaram lucro
praticamente em momento algum de sua exploração da unidade franqueada, de modo
que não se pode dizer que a impossibilidade de prosseguimento da franquia tenha sido
causa de frustração de expectativa concreta de ganhos; e, depois, porque como é dos
autos os franqueados, desgostosos com a evolução do negócio, já haviam eles próprios
comunicado à franqueadora a intenção de abrir mão da unidade franqueada, tanto que
haviam pedido a ela ajuda na localização de interessado na aquisição do
estabelecimento, inclusive outorgando a ela procuração para tal fim.
Vale dizer, embora tenha de fato havido a infração à cláusula de
exclusividade, e por mais que a r. sentença tenha nisso embasado o decreto de resolução
contratual, não foi esse aspecto o fator causal do fracasso negocial dos autores, apenas
vindo a ele se sobrepor, sem qualquer interferência portanto no progresso da atividade
empresarial e sem qualquer nexo para com eventual prejuízo patrimonial em concreto.
E, justamente nesse diapasão, também não é o caso de se
reconhecer por força da infração contratual havida causa de ofensa relevante a direitos
da personalidade, daí não prosperar, igualmente, a pretensão indenizatória dos autores
por danos morais tendo em vista a resolução do contrato de franquia, em si.
Assiste razão aos autores, entretanto, sob a perspectiva de
retorno das partes ao status quo ante, determinada pela resolução, aliada à culpa da
franqueadora pelo rompimento, em torno da devolução da taxa de adesão à franquia, no
valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o que deverá ser feito com atualização
monetária desde a data do ajuizamento e acréscimo de juros moratórios legais da data da
citação.
Finalmente, assiste razão à coautora Andrea, em particular, no
tocante aos danos morais aventados relativamente à iniciativa da franqueadora em
inserir o nome em cadastro restritivo de devedores por conta da falta de pagamento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
royalties a partir de dezembro de 2014. A despeito da efetividade do débito, verifica-se
que a infração contratual praticada pela ré datou de um mês antes, novembro de 2014,
de modo que estava a própria franqueadora em mora nesse momento, a afetar a
exigibilidade do cumprimento das prestações correlatas.
E, sem embargo disso, a iniciativa, num contexto de divergência
contratual como o atravessado, mostrou-se flagrantemente abusiva e dotada do nítido
espírito de punição privada contra a devedora, longe de representar, como alegado,
exercício regular de um direito (mesmo porque, como sabido, a inserção do nome do
devedor em cadastros restritivos nenhum proveito prático traz ao credor, tampouco
sendo constitutiva de direito ou necessária para a produção de qualquer efeito jurídico
de seu interesse).
Nesses termos, dispensando a caracterização do dano moral por
conta de atos nessa natureza, relativamente à repercussão no tocante à psique e imagem
do devedor, maiores digressões, fica a ré condenada ao pagamento de reparação
pecuniária arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualização monetária a
contar da data do presente julgamento e juros moratórios contados, por seu turno, da
data do ilícito.
De rigor, por tudo, a reforma quanto a esses aspectos da r.
sentença, mantendo-se o julgamento de procedência parcial da demanda mas com
acolhimento, em maior extensão, da pretensão inicial. O grau em que modificada a r.
decisão, no tocante à proporção do decaimento das partes, não resta significativamente
alterado, razão pela qual mantém-se o regime relativo aos encargos sucumbenciais
previsto no julgado recorrido (v.g., compensação com base no CPC/73, vigente na data
do ajuizamento), contra o qual não dirigida qualquer impugnação por meio do presente
apelo.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
FABIO TABOSA
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial